Tribunal: TJSP
Processo: 0031918-56.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bem de Família
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de alvará judicial para levantamento de valores relativos a pensão alimentícia, descontada diretamente da folha de pagamento de servidor público estadual – Feito inicialmente distribuído à Vara Civil – Remessa dos autos à Vara da Família e Sucessões – Possibilidade – Posterior remessa do feito à Vara da Fazenda Pública – Descabimento – Pedido

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de alvará judicial para levantamento de valores relativos a pensão alimentícia, descontada diretamente da folha de pagamento de servidor público estadual – Feito inicialmente distribuído à Vara Civil – Remessa dos autos à Vara da Família e Sucessões – Possibilidade – Posterior remessa do feito à Vara da Fazenda Pública – Descabimento – Pedido formulado por pessoa física para que seja realizado o levantamento de valores que foram creditados em instituição bancária, sem pretensão em face do Estado de São Paulo – Inexistência, no caso, de uma das hipóteses previstas nos artigos 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo – Pedido que versa sobre direitos hereditários, a atrair a competência da Vara da Família e Sucessões, conforme artigo 37 do Código Judiciário – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.